Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748990-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. (Proc. 0036242-27.2016.8.07.0001), que suspende a eficácia do ato constitutivo da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DO CENTRO OESTE E TOCANTINS para alcançar o patrimônio das cooperativas, na qual inclui a recorrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 173980921 dos autos originários), verbis: Cuida-se de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de estender os efeitos da obrigação de pagar à UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando existir abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, gestão temerária e fraudulenta e insuficiência patrimonial. Citadas, as executadas UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO apresentam impugnação, conforme ids. 159744980, 160301092, 160816925. No mérito, todas defendem a impossibilidade de responsabilização por apenas fazerem parte do mesmo grupo empresarial da executada, a responsabilidade limitada quanto às dívidas da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, e que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Preliminarmente, as partes apresentam diferentes teses argumentativas. A UNIMED VALE DO JAURU, além de discorrer sobre a ausência dos requisitos, alega a inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento. A UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por sua vez, defende sua ilegitimidade. Ao final requereram o indeferimento do incidente instaurado e a suspensão do processo em razão da liquidação da liquidação extrajudicial da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Os argumentos foram refutados pelo credor, que apresentou manifestação às impugnações, conforme id. 166564974 É o relatório. Decido. Das preliminares de inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento arguidas pela ré UNIMED VALE DO JAURU As preliminares arguidas pela ré UNIMED VALE DO JAURU não merecem acolhida. Isso porque o art. 134 do CPC admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Além disso, o incidente não tem por finalidade a inclusão da parte na ação principal a fim de que o título executivo a vincule, mas tão somente o afastamento episódico da autonomia patrimonial para que os efeitos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos seus bens. Ademais, no processamento do incidente é oportunizada a apresentação de defesa com todos os meios que lhe são próprios. Nesse sentido, não se trata da análise da legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, mas de extensão da responsabilidade pelo adimplemento do débito. Da preliminar de ilegitimidade arguida pela ré UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Alega a UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em síntese, que não mais faz parte do quadro associativo da Federação Centro-Oeste, porquanto requereu em, 05/03/2020, seu desligamento do quadro social. Assiste razão à ré. O art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal consagra o direito à liberdade de associação, a qual inclui, entre outras faculdades, constituir associações, nelas ingressar e delas se retirar. À vista disso, conforme se verifica na ata da assembleia realizada em 28/09/2020 (id. 160304196) foi requerido o desligamento por parte da ré do quadro associativo da Federação e consignado que a demissão é realizada a pedido, não se sujeitando à deliberação assemblear específica para a efetivação do desligamento. Logo, não havendo prova contrária ao referido desligamento, tampouco causa que restrinja o direito à liberdade de associação em discussão, a preliminar deve ser acolhida. Do mérito. O ordenamento jurídico concede às pessoas jurídicas personalidade jurídica própria, distinta dos seus sócios, objetivando estimular a ordem econômico e social. Assim, cada pessoa jurídica é dotada de autonomia patrimonial, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a extensão da responsabilidade patrimonial às pessoas dos sócios ou administradores, bem como para outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. O Direito Civil brasileiro adotou, como regra, a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva), além do fato de que os administradores ou sócios foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nesse sentido, preceitua o art. 50, “caput”, do Código Civil, in verbis: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Conforme exposto alhures, segundo o disposto no art. 50 do Código Civil, para além da insolvência, o afastamento episódico da autonomia patrimonial da pessoa jurídica exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, além do beneficiamento, direto ou indireto, dos sócios ou administradores decorrente do abuso. Inicialmente, consigno que não houve insurgência por parte das rés UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO à qualidade de sócias da parte exequente. Em relação à insolvência, observo que já foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da executada sem sucesso, o que demonstra sua incapacidade financeira de adimplir a dívida perseguida nestes autos. Ademais, está em trâmite processo de liquidação extrajudicial em razão do seu desequilíbrio econômico. Lado outro, no tocante ao abuso da personalidade jurídica, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores para tal medida. Vejamos. O Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, as diversas entidades que o compõem atuam de forma coordenada e compartilhada, denotando a existência de conglomerado econômico único, porquanto exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma marca. No caso em apreço, o exequente alcançou êxito em demonstrar a existência de abuso da personalidade jurídica consubstanciado na gestão empresarial temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos advindos do exercício da atividade empresarial. Isso porque, o art. 8o, alínea ‘d’, do estatuto social de id. 150591038 prevê expressamente a obrigação dos sócios no rateio dos dispêndios da Federação, além de outros encargos aprovados em Assembleia Geral. Contudo, na ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/08/2018 (id. 150591040), houve a confissão por parte da Executada no sentido de que o desequilíbrio econômico-financeiro da Federação Centro-Oeste é decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados entre as sócias. Ressalto que a ata foi subscrita pelas cooperativas que constam no polo passivo do presente incidente. Nesse sentido, é evidente que a ausência de repartição das obrigações, notadamente o rateio do prejuízo, beneficiou as sócias cooperativas ao passo em que propiciou o esvaziamento do patrimônio da Federação com prejuízo a terceiros. Logo, a situação fática narrada se amolda com perfeição aos requisitos legais autorizadores do afastamento episódico da autonomia patrimonial da executada para alcançar o patrimônio das sócias cooperativas (CC, art. 50 e parágrafo 2o). Além disso, as investigações criminais envolvendo a Federação, inclusive para a apuração de fraude relacionada à gestão empresarial, corroboram as alegações da parte exequente quanto ao uso abusivo da autonomia patrimonial da parte executada. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade da UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para excluí-la do polo passivo do presente incidente. No mérito, suspendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das cooperativas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. No entanto, fica indeferido o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. 1. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 854.305,69). 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. 2.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema SREI/SAEC/ONR para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Outrossim, determino que a Secretaria pesquise, via INFOJUD, a última declaração de bens da parte executada. 4.1 Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. 4.2 Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo. 5. Acaso infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 5.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Intime-se. Em suma, sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil[1], para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. Explica haver constrição no valor elevado de R$ 284.768,57 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e a demora no julgamento do recurso, ainda com o suporte da celeridade processual, é capaz de pontencializar-lhe lesões gravosas e de difícil reparação. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento, para, reformando o julgado hostilizado, declarar insubsistente a desconsideração da personalidade jurídica, mantendo hígido os atos constitutivos da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DO CENTRO OESTE E TOCANTINS, com a liberação dos numerários constritos. Preparo recolhido (ID 53499816). É o relatório. DECIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por esse meio, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. O requerimento para a instauração deve preencher certas exigências legais, como a prevista no §4o do art. 134, do Código de Processo Civil, que impõe ao requerente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade, dentre os quais a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Numa análise perfunctória e não exauriente, não obstante os argumentos formulados, tem-se por acertada a decisão recorrida que determinou a suspensão da eficácia do ato constitutivo para alcançar o patrimônio da cooperativa recorrente. O art. 8o, alínea ‘d’, do Estatuto Social de ID. 150591038 prevê expressamente a obrigação dos sócios no rateio dos dispêndios da Federação, além de outros encargos aprovados em Assembleia Geral, conforme bem mencionado pelo Juízo agravado. Conforme destacado, na ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/8/2018 (ID.150591040), houve a confissão por parte da executada no sentido de que o desequilíbrio econômico-financeiro da Federação Centro-Oeste é decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados entre as sócias. Inviável o acolhimento da alegação de que há desrespeito à lei de regência, pois ressai dos autos a existência de gestão temerária e ausência de compartilhamento de prejuízos. Não procede, também, o argumento de que são pessoas jurídicas distintas, independentes, autônomas, com autonomia financeira e administrativa, porquanto consabido que, no cenário, há a existência de grupo econômico. A propósito, com relação à responsabilidade solidária por grupo econômico, há reconhecimento pela jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, veja-se caso semelhante ao presente: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. "A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 4. Mostra-se incongruente a alegação de que a execução deveria permanecer suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da UNIMED NORTE NORDESTE, nos termos da Lei de Falências, pois as cooperativas operadoras de planos de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial ou falência, nos termos arts 23, § 1o e 24-D da Lei no 9.656/1998 e arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05. 5. Inviável o acolhimento da alegação de que a intervenção da ANS teria resultado em possível alienação de carteira de clientes ou migração de beneficiários da UNIMED NORTE NORDESTE para outro plano de saúde, pois não há prova ou sequer argumento específico passível de justificar a alegação de que estaria mantida a cobertura contratual da agravada em outro plano de saúde. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1694162, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza . § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial . § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.